Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-18.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800801-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

AGRAVADO: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMEBNCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013661-26.2016.8.14.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. PRELIMINAR REJEITADA.

IV- Remessa dos autos ao Contador do juízo para atualização dos cálculos e seus parâmetros instituidores não é razão para suspensão do processo Executivo e nulidade dos atos constritivos. Rol do art. 921 do CPC

VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800801-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

AGRAVADOS: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES
, em face da decisão monocrática do ID Nº 4829114, que negou provimento ao recurso.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0035554- 19.2011.8.14.0301 proposta por ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL.

Narram os autos que MAYRA FONSECA DE ABREU propôs a Ação de Investigação de Paternidade em face de LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES tombada sob o n. 00000796019838140301.

Interposto recurso a Turma julgadora, desconsiderou as alegações do Agravante e entendeu que as provas carreadas aos autos eram suficientes para dar provimento ao recurso, sendo, então, reformada a decisão de primeiro grau, para reconhecer a relação de paternidade/filiação, condenando o ora Agravante ao pagamento de pensão alimentícia desde a data do ajuizamento da ação principal.

Contra esse acórdão, o Agravante ingressou com recurso especial, sob a alegação de que já havia tecnologia de exame de DNA, suficiente para elidir qualquer dúvida com margem de acerto superior a 99,9999%, requerendo o provimento do acórdão n.º 38.830 e a conversão do feito em diligência para a realização do referido exame.

O recurso especial não foi conhecido, sob o argumento de que o tópico questionado não poderia ser examinado na respectiva instância recursal.

Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, restou determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem.

Em 15/12/2008, a Agravada ajuizou ação de cumprimento de sentença (execução por quantia certa) contra o Agravante, tombada sob o n. 0043131-83.2008.814.0301. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo de piso julgou improcedente a insurgência e condenou o Executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Interposto o Agravo de Instrumento n. N.º:2012.3.001034-4, o recurso foi parcialmente provido, por meio do Acórdão n. 108610, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, acolhendo em parte a preliminar arguida pelo Agravante, declarar prescritas as prestações alimentares cobradas pela Exequente/Agravada, referentes ao período de 07/03/1983 a 03/05/2006, devendo a execução ter continuidade com relação às parcelas relativas ao período de 04/05/2006 em diante, nos termos da fundamentação acima. E no mérito, reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para revogar a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2012.

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

Relatora

O referido julgamento foi ratificado no julgamento do Embargos de Declaração, por meio do Acórdão Nº 110405. O recurso transitou em julgado e foi devolvido aos autos de origem em 05/02/2013.

Em 15/12/2008, Mayra Fonseca Abreu propôs a Ação de Execução de Alimentos em face de Luiz Carlos Teixeira Chaves, cobrando os alimentos devidos na Ação de Investigação de Paternidade tombada sob o n. 00431318320088140301.

Em 13/10/2011, ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL (advogado de Mayra Fonseca Abreu) ajuizou o cumprimento de sentença n. 0035554-19.2011.8.14.0301 em face de Luiz Carlos Teixeira Chaves, cobrando os honorários sucumbenciais apurados na Ação de Investigação de Paternidade n. 00000796019838140301 e no Cumprimento de Sentença n. 00431318320088140301, no valor de R$ 132.582,41.

Não tendo sido localizado o Executado foi deferida a citação editalícia (Num. 21035023 - Pág. 6). O Executado peticionou arguindo a nulidade da citação (Num. 21035027 - Pág. 3/11).

Em 01/08/2016, o Executado apresentou Impugnação à Execução (Num. 21035031 - Pág. 2/10), combatendo que a penhora realizada nos autos incidiu em verba alimentar.

O Exequente apresentou manifestação à Impugnação no Id. Num. 21035032 - Pág. 2/4. Em 21/09/2016, o Juízo a quo julgou improcedente a Impugnação (Num. 21035033 - Pág. 1/4).

O Executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000 e comunicou ao Juízo no Id. Num. 21035034 - Pág. 3/22. O Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000 foi julgado improcedente, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PENHORA REALIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. OBRIGATORIEDADE DO EXECUTADO/ AGRAVANTE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito no tocante a prescrição, tendo em vista que ação de cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais ajuizada pelo agravado é tempestiva, pois o prazo prescricional começa a fluir à partir do trânsito em julgado da sentença de liquidação.

- No mérito a irresignação do agravante refere-se: (i) invalidade da citação por edital e (ii) a verba bloqueada ostenta natureza alimentar e caráter

impenhorável.

- No concernente a citação do executado/agravante por edital, considerando que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, tenho que era de responsabilidade do executado/agravante atualizar seus dados no processo, não sendo possível o feito permanecer ad eternum à sua espera.

- Quanto ao argumento do agravante de que a verba bloqueada pelo juiz de piso ostenta natureza alimentar e caráter impenhorável, consigno que o

quantum penhorado é hipótese de exceção prevista no §2º do art. 833 do NCPC, o qual não se aplica a impenhorabilidade quando se tratar de penhora para suprir crédito de prestação alimentícia. Matéria Súmulada. Vinculante 47 – Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (Acórdão n. 193349)

Em 27/06/2017, o Juízo exequendo indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo Exequente (Num. 21035035 - Pág. 9/11). Após a apresentação de caução, o Juízo a quo deferiu a expedição de alvará (Num. 21035035 - Pág. 30).

O Alvará foi recebido pelo Exequente no Id. Num. 21035035 - Pág. 33. O Executado apresentou objeção ao levantamento de valores e a caução apresentada no Id. Num. 21035036 - Pág. 2/11.

O Executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0801000-45.2017.8.14.0000 e comunicou ao Juízo no Id. Num. 21035036 - Pág. 21/26. No Id. 2333880, neguei seguimento ao recurso, nos termos da ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A CAUÇÃO E O LEVANTAMENTOS DOS VALORES

CONSTRITOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE DEFENDE A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS, O ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR E A IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO

RECORRIDA - RECURSO INADMISSÍVEL.

1. O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente não rebate os fundamentos da decisão vergastada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Sob outra ótica, também não merece ser conhecido, porque a nulidade da citação executiva estar preclusa desde a decisão que apreciou a contestação do curador de ausentes (Num. 198029 - Pág. 96), bem como as demais matérias já terem sido apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, por meio do Acórdão n. 193349.

No ID. Num. 21035037 - Pág. 15/16, o Exequente comunicou o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, atualizou o débito e pleiteou nova penhora.

Realizada penhora o magistrado ordenou a intimação das partes (Num. 21035438 - Pág. 1) O Executado apresentou objeção ao prosseguimento do feito, entendendo que a execução deveria aguarda o trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento (Id. Num. 21035438 - Pág. 7/11).

Contra o despacho constante no Id. Num. 21035438 - Pág. 1, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0809745-77.2018.8.14.0000. O recurso também não foi conhecido, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO COMBATIDO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DE EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICAL SEM CONTEÚDO DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1001, DO NCPC. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, NULIDADE DA CITAÇÃO E ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO POR JÁ ESTAR SENDO EXAMINADO NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO N. 0013661-26.2016.8.14.0000 (NUM. 1243325 - PÁG. 119/123 E NUM. 1243329 - PÁG. 14/20) E 0801000-45.2017.8.14.0000 (NUM. 1243342 - PÁG. 23/25 E NUM. 1243344 - PÁG. 1/15). PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

O Exequente apresentou manifestação ao petitório do Executado no Id. Num. 21035439 - Pág. 2/3. O Executado comunicou a interposição de recurso no Id. Num. 21035440 - Pág. 2/19.

Em 19/09/2019, o Juízo a quo apreciou a manifestação do Executado e ratificou o levantamento dos valores em favor do Exequente (Num. 21035441 - Pág. 2/4).

O Executado opôs Embargos de Declaração no ID. Num. 21035441 - Pág. 6/10. O Exequente respondeu aos Embargos de Declaração no ID. Num. 21035442 - Pág. 2/5. O Juízo a quo julgou os Embargos de Declaração no ID. Num. 21035443 - Pág. 2/4 nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, afasto a tese levantada pelo embargante de que o débito exequendo discutido na presente ação ainda estaria ilíquido e inexequível, uma vez que os cálculos do débito exequendo objeto do processo nº 0043131-83.2008.814.0301 estariam sendo apurados perante a contadoria do juízo. O fato deste quantum debeatur está sendo atualizado em nada influencia a base de cálculo do quantum debeatur cobrado na presente ação.

Por fim, entendo não ter havido má-fé do embargante nos termos do art. 1026, §2º, do CPC, uma ve
z que o recurso foi manejado sob à luz de seu direito de defesa, pelo que indefiro o pedido de condenação em multa formulado pela parte embargada.

Pelo exposto, e ante a ausência de obscuridade, contradição e omissão na decisão, conheço dos embargos, porém deixo de acolhê-los, mantendo a decisão embargada (fls. 366/367) em sua totalidade.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente.

Intimem-se as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 04 de dezembro de 2019

ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO

Juíza Titular da 4ª Vara de Família da Capital. (DJE 12/12/2019.

Contra esta decisão dos Embargos de Declaração o Executado recorreu a esta instância, por meio deste recurso.

Em suas razões recursais defende que a execução não deve prosseguir devido o quantum indicado pelo Exequente/Agravado encontrar-se errado, uma vez que foi reconhecida a prescrição, por meio de decisão em agravo de instrumento nº 2012.3.001034-4 (acórdão nº 108.610), os honorários sucumbenciais não podem se basear no montante de R$ 883.882,76 (oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Defende que o valor dos honorários sucumbenciais objeto da execução de origem (0035554-19.2011.8.14.0301) carecem de liquidez, porque a condenação imposta na execução principal sofreu substancial redução, estando o título executivo atualmente inexequível e inexigível enquanto não se proceda a adequação do cálculo no processo prevento/execução principal nº 0043131-83.2008.814.0301, em trâmite também nesta 4ª Vara de Família.

Insiste que não pode a execução prosseguir pelo valor indicado, sendo forçoso que se torne sem efeito todos os atos constritivos já realizados, bem como seja ordenada a suspensão do feito enquanto não apurado/liquidado o montante principal, de onde, em tese, o exequente calcula a sucumbência no percentual de 15%.

Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste recurso para reformar a decisão agravada, tornando sem efeito todos os atos constritivos já realizados, bem como seja ordenada a suspensão da execução n. 0035554-19.2011.8.14.0301) enquanto não apurado/liquidado o montante principal, de onde, em tese, o exequente calcula a sucumbência no percentual de 15%.

Ordenada a manifestação da parte contrária no Id. 2810849, o Agravado peticionou no Id. 4327759 arguindo a litispendência com os Agravos de Instrumento de nº 0013661-26.2016.8.14.0000, 0801000-45.2017.8.14.0000 e 0809745-77.2018.8.14.000.

Decidi monocraticamente o agravo de Instrumento por meio da decisão ID 4829114, que foi impugnada por meio do presente Agravo Interno.

Em sede de Agravo Interno, o recorrente arguiu que não poderia o Agravo de Instrumento ser decidido monocraticamente em virtude da não observância da competência e da violação do juízo natural, por equivocada aplicação da regra do art. 932, IV do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do Recurso para que as razões do Agravo de Instrumento sejam apreciadas pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, afasto desde logo a preliminar suscitada, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar acerca de atraso de obra, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da

Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.

3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões.

Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe

de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.
Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental.
Agravo

regimental improvido.(AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi

apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3.
De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.
4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA - OMISSÃO PARCIAL - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. O cabimento dos embargos de declaração se dá, apenas, nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP: para sanar obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu no presente caso, ou para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto essencial. 2. Conduta social, personalidade do agente, motivo e circunstâncias do delito que justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena nos termos dos arts. 33, § 3º, "c", e 59, ambos do CP. Omissão suprida. 3.
Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao referido princípio, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.(EDcl no AgRg no REsp 1105699/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAIS PÁTRIOS

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC".
(AgRg no REsp 819.728/RN , Rel.
Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra.

Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada,

carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana

eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.

V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido , nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Portanto, rejeito a prejudicial.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia travada nos atos a respeito do pedido de suspensão da execução, tendo em vista que o reconhecimento de prescrição do quantum executado referente ao período de
07.03.1983 a 03.05.2006
, por meio de decisão em agravo de instrumento – proc. nº. 2012.3.001034-4 – referente a ação 0043131-83.2008.814.0301 - acórdão nº 108.610 do TJE/PA, publicado na pág. 48 do Diário da Justiça, Edição nº 5159 de 29.11.2012.

Tendo em vista a aludida prescrição, requer a suspensão da execução e anulação dos atos constritivos já praticados na execução até que se processe a adequação dos cálculos.

O MM juízo de conhecimento entendeu que o simples fato deste quantum debeatur estar sendo apurado pelo contador do juízo, em nada influencia a base de cálculo do quantum debeatur cobrado na ação Executiva.

Em 12/08/2009, a Exequente MAYRA FONSECA DE ABREU, requereu Execução de Prestação alimentícia, nos termos do art 732 do CPC 1979, tendo naquela ocasião apresentado planilha de débitos consoante documentos ID 20192039 - Pág. 7 e 8 do Processo nº 0043131-53.2008.814.0301.

Em sede de impugnação à execução, o Executado não impugnou os cálculos da Exequente e muito menos apresentou o montante que entendia ser devido (Documento ID. 20192063 - Pág. 1- 5 do Processo nº 0043131-53.2008.814.0301).

Nesta senda, se o impugnante entendeu que havia excesso de Execução, deveria de imediato apresentar o que entendia devido, de acordo com o art. 475-L, §2º do CPC de 1979. Todavia, não o Executado/Agravante não apresentou o valor incontroverso. Tendo sido reconhecida matéria de ordem pública para excluir dos cálculos da Execução o período prescrito, referente a 07.03.1983 a 03.05.2006.

Entretanto, de acordo com resposta do Contador do juízo, o período que está sendo calculado refere-se a maio de 2006 a fevereiro de 2010.

O art. 921 do CPC enumera as causas suspensivas da Execução:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

Desta forma, a remessa dos autos à contadoria do juízo para atualização dos cálculos não é causa de suspensão do processo Executivo e nem de nulidade dos atos executivos constritivos, nos termos da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE NOVA DEMANDA EM QUE SUPOSTAMENTE SE DISCUTE O OBJETO DA EXECUÇÃO.
SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 921 DO CPC/15, QUE TRATA DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 924 DO CPC/15. ROL EXEMPLIFICATIVO QUE TRATA DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA QUE JUSTIFIQUE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AI: 08046988720208020000 AL 0804698-87.2020.8.02.0000, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 13/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

Ademais, sobre a prescrição esta vem sendo alegada desde a primeira insurgência recursal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, tendo a tese sido rejeitada, n
os termos do Acórdão nº 193349, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PENHORA REALIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. OBRIGATORIEDADE DO EXECUTADO/ AGRAVANTE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito no tocante a prescrição, tendo em vista que ação de cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbências ajuizada pelo agravado é tempestiva, pois o prazo prescricional começa a fluir à partir do trânsito em julgado da sentença de liquidação.

- No mérito a irresignação do agravante refere-se: (i) invalidade da citação por edital e (ii) a verba bloqueada ostenta natureza alimentar e caráter impenhorável.

- No concernente a citação do executado/agravante por edital, considerando que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, tenho que era de responsabilidade do executado/agravante atualizar seus dados no processo, não sendo possível o feito permanecer ad eternum à sua espera.

- Quanto ao argumento do agravante de que a verba bloqueada pelo juiz de piso ostenta natureza alimentar e caráter impenhorável, consigno que o quantum penhorado é hipótese de

exceção prevista no §2º do art. 833 do NCPC, o qual não se aplica a impenhorabilidade quando se tratar de penhora para suprir crédito de prestação alimentícia. Matéria Súmulada.

Vinculante 47 – Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

2.
Agravo de instrumento n. 0801000-45.2017.8.14.0000, distribuído em 29/09/2017 (este recurso)
, que ataca a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de levantamento dos valores, por estarem na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento, o qual foi julgado pela decisão monocrática ORA ATACADA ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A CAUÇÃO E O LEVANTAMENTOS DOS VALORES CONSTRITOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE DEFENDE A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, O ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR E A IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO INADMISSÍVEL.

1. O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente não rebate os fundamentos da decisão vergastada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Sob outra ótica, também não merece ser conhecido, porque a nulidade da citação executiva estar preclusa desde a decisão que apreciou a contestação do curador de ausentes (Num. 198029 - Pág. 96), bem como as demais matérias já terem sido apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, por meio do Acórdão n. 193349.

3.
Agravo de instrumento n. 0809745-77.2018.8.14.0000, distribuído em 17/12/2018, que ataca a decisão de bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BacenJud e a intimação do executado, para apresentar manifestação/impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 854, §3º do CPC, o qual foi julgado pela decisão monocrática ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO COMBATIDO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DE EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICAL SEM CONTEÚDO DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1001, DO NCPC. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, NULIDADE DA CITAÇÃO E ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO POR JÁ ESTAR SENDO EXAMINADO NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO N. 0013661-26.2016.8.14.0000 (NUM. 1243325 - PÁG. 119/123 E NUM. 1243329 - PÁG. 14/20) E 0801000-45.2017.8.14.0000 (NUM. 1243342 - PÁG. 23/25 E NUM. 1243344 - PÁG. 1/15). PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

4.
Agravo de instrumento n. 0800801-18.2020.8.14.0000, distribuído em03/02/2020, que ataca a decisão que julgou os embargos de declaração opostos no 1 grau e defende a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, o qual foi julgado pela decisão monocrática ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013661-26.2016.8.14.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. RECURSO QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dessa forma, a tese da prescrição já foi amplamente debatida e não é óbice para o prosseguimento da execução.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 12/04/2022